Tribunal: TJMT
Processo: 0013374-75.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013374-75.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES - CPF: 018.600.081-27 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LEO CHRISTIAN CAMPOS RODRIGUES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON AMORIM DA SILVA - CPF: 029.014.961-48 (VÍTIMA), ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES - CPF: 018.600.081-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO CHRISTIAN CAMPOS RODRIGUES - CPF: 032.714.011-95 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ALYSSON HONORATO DA SILVA MARQUES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE LEO CHRISTIAN CAMPOS RODRIGUES.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DOIS RECORRENTES. (
LÉO CHRISTIAN E ALYSON)
PLEITO EM COMUM.
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA A APENAS UM DOS RECORRENTES (
LÉO CHRISTIAN)
. EXISTÊNCIA DO FATO INCONTESTE. INDICÍOS DE AUTORIA CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA APENAS A UM DOS RECORRENTES (
ALYSON)
QUE SERIA O SUPOSTO MANDANTE DO CRIME.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO AO EXECUTOR DOS DISPAROS. TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE A ELEMENTOS COLHIDOS EM FASE INQUISITORIAL E NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. TESTEMUNHA DE “
OUVIR DIZER
”.
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
. INVIABILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
3) DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
IMPROCEDÊNCIA. INDICÍOS DE OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 02 TCCR/TJMT.
RECURSO
DO
PRIMEIRO
RECORRENTE (
LÉO CHRISTIAN)
PROVIDO
E DO
SEGUNDO
RECORRENTE

(
ALYSON)

DESPROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1)

A despronúncia de um dos recorrentes é necessária quando os indícios obtidos exclusivamente no inquérito policial não são confirmados em juízo. Por outro lado, se, após o devido contraditório e ampla defesa, for confirmado que o outro recorrente foi o suposto mandante do crime, a pronúncia deve ser mantida sem alterações.

2)

Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate
. Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, d, da CF;

3)

A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.

Emergindo do contexto fático-probatório que a conduta do recorrente se deu em virtude de uma simples esbarrada na vítima em um bar

(motivo fútil), bem como de que agiu mediante surpresa, em virtude de disparos de arma de fogo, sem que ela tivesse chance de defesa, revelam tais circunstâncias indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras, não arbitrários, logo, não se pode afirmar que sejam manifestamente improcedentes, impondo-se destarte a competência do júri para o conhecimento da pretensão deduzida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de
Recursos Em Sentido Estrito
interpostos por
Leo Christian Campos Rodrigues e Alyson Honorato Da Silva Marques
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,
por meio da qual foram pronunciados pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, §2°, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), nos termos do artigo 413 do CPP, a fim de que sejam submetidos a julgamento em plenário.

Em suma, as defesas de
Leo Christian e Alyson
, pedem, em
pleito comum
, a despronúncia, diante da ausência de indícios de autoria delitiva.

(Id. 155490776 e Id. 191434972)

Alyson
pede, ainda, a
desclassificação
da conduta para o crime de Lesão Corporal Grave. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima.
(Id. 191434972)

As contrarrazões da defesa foram pelo total
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 191434981-Pg.11)

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 191434983)

Instada a se manifestar, a
PGJ
adotou as razões “
per relationem”
e opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário segue transcrito (Id. 199769675)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Leo Christian Campos Rodrigues e Alyson Honorato Da Silva Marques
foram denunciados porque no dia
11.8.2013,
em frente ao Bar “
Alphaville”
localizado na cidade de Várza Grande-MT, teriam, em tese, tentado matar a vítima
Wanderson Amorim da Silva.

Ao que consta, a motivação do crime seria fútil, em decorrência de uma breve discussão sobre uma “trombada” entre a vítima e
Alyson
, quando a vítima entrava no mencionado bar para comprar uma bebida alcoólica. Já o recurso da defesa que dificultou a defesa da vítima, seria em razão do ataque inopino efetivado por
Leo Christian e Alyson
.

Após regular tramite processual, sobreveio à sentença de pronúncia nos exatos termos já constado no relatório.

Feita essas breves considerações, passo à analise do recursos.

1.

Do pleito de Despronúncia – Pleito em Comum dos recorrentes Leo Christian e Alyson

Como já relatado,
Leo Christian e Alyson
visam à despronúncia, por entenderem ausentes indícios mínimos de autoria para subsidiar eventual sentença de pronúncia, bem como levantam a tese das testemunhas de “
ouvir dizer”.

Pois bem.

A existência material do delito (materialidade) esta respaldada pelo teor do Laudo de Internação Hospitalar (Id. 155490755-Pg.22/27); Boletim de Atendimento Pronto Socorro (Id. 155490755-Pg.28); Relatório Centro Cirúrgico (Id. 155490755-Pg.32/45 e 46); Auto de Exibição e Apreensão (Id. 155490756-Pg.31); Laudo Pericial de Exame de Balística (Id. 155490757-Pg.4) em que revelam que a vítima
Wanderson Amorim da Silva
foi atingida por disparos de arma de fogo e submetida à intervenção cirúrgica em decorrência desse disparo por mais de 15 dias.

Com relação aos
indícios suficientes de autoria,
reputo indispensável trazer maiores elucidações a respeito dos deslindes dos fatos, que levaram a implicar
Leo Christian Campos Rodrigues e Alyson Honorato Da Silva Marques
como os suposto autores do delito.

Inicialmente, os fatos chegaram a conhecimento da autoridade policial mediante informações trazidas pelo PM Rodrigues, o qual narrou no Boletim de Ocorrência de no 2013.211898 que esteve no local onde a vítima foi baleada e descreveu que ela foi socorrida por seus familiares e levada ao pronto socorro da cidade de Várzea Grande/MT. (Id. 47881593-Pg.10)

Diante disso, a vítima e as testemunhas foram intimadas a comparecer na delegacia de polícia para prestar esclarecimentos dos fatos.

Assim, ouvidos na fase policial, a vítima
Wanderson Amorim da Silva

(Id. 155490756-Pg.27)
e seu irmão
Vagner Ferreira da Silva
(Id. 155490757-Pg.31)
descreveram a dinâmica dos fatos e apontaram que um dos suspeitos do crime seria a pessoa de “
Alisson de Tal”,
vulgo “seco” e que este, após brigar com a vítima no bar começou a gritar “
mata ele
”, oportunidade em que um indivíduo conhecido como “
Leozinho”
efetuou o disparo com a

arma de fogo.

A vítima
Wanderson
, destacou que
segundo informações de terceiros
a pessoa como conhecida como “
Leozinho”
, tinha um carro VW Golf e era morador do Bairro Mapim e este foi o autor dos disparos. Já com relação ao suspeito de vulgo “
seco”
, afirmou
o conhecer somente de vista
, pois já havia morado no mesmo bairro dele e apesar de não saber onde ele morava, indicou que ele normalmente fica em uma distribuidora de bebida no Bairro do Jardim Imperial e na praça do Bairro Mapim.

(Id. 47881605-Pg.26)

A testemunha
Vagner Ferreira da Silva
retornou ainda à delegacia de polícia e apontou que
segundo informações de terceiros
a pessoa de “
Leozinho”
seria o autor do delito e este tinha um carro VW Golf, de cor preta e era morador do Bairro Mapim e que o vulgo “
Seco”
poderia ser encontrado no Bairro Mangabeira. (
Id. 47881605-Pg.32/34)

Em outra oportunidade, a vítima

Wanderson amorim da Silva
, retornou à delegacia de polícia e afirmou o seu desinteresse em continuar com o caso em tela, pois não sabia quem era os suspeito
e afirmou ainda que não se recordava da pessoa de “
Leozinho”
que apenas ouviu falar o nome dela.

(Id. 47881605-Pg.51)

Os informantes indiretos
Seabstiana Evangelista –
genitora da vítima

(Id. 155490756-Pg.14/16);
Nilton Ferreira
– genitor da vítima (Id. 155490756-Pg.19);
Wiviane Amorim –
irmã da vítima (Id. 155490756-Pg.23) também foram ouvidos na fase policial, e, igualmente indicaram que um “
Alison de tal
” teria gritado para que atirassem em
Wanderson.

A partir dessas declarações, instaurou-se a portaria a fim de apurar a “
notitia criminis”
com o intuito de localizar as pessoas de vulgo “
seco” e
vulgo
“Leozinho”
(Id. 15549075- Pg.6).

O Relatório Policial (Id.
47881611-Pg.49)
, subscrito pelo investigador de policia
Jucinei Arcanjo de Lara
, indicou que em diligência até a DERF/VG conseguiram uma cópia de uma fotografia, o qual os policiais lotados naquela delegacia, informaram que o indivíduo
Alison Honorato
era conhecido de nome “
seco”
. Com relação ao indivíduo conhecido por “
Leozinho”
destacaram que procuraram por dados de veículos com características compatíveis ao relatado das testemunhas e chegaram ao nome de
Léo Christian Campos
, filho de testemunha
Sandra Inez Miranda de Campos
, investigadora de polícia lotada na delegacia de Várzea Grande/MT.

Assim,
Sandra Inez Miranda de Campos
, foi ouvida em sede policial no dia 11.2.20216 e declarou que seu filho,
Léo Christian Campos,
era chamado de “
Leozinho
” e possuía um veículo Golf/Prata que foi vendido no ano de 2014.
(Id. 47881611-Pg.23).

Após,
Léo Christian Campos
compareceu à delegacia, oportunidade em que foi mostrada a foto da pessoa de
Alison Honorato da Silva Marques
e este
confirmou
que
Alison
era conhecida como alcunha

“
seco
” e que apenas ficou sabendo o verdadeiro nome dele na delegacia de polícia. Afirmou que estava no Bairro Jardim Imperial, porém não se recordava onde estava no momento dos fatos. Destacou que à época possuía um veículo VW/Golf de cor prata e não preta. Afirmou que nunca foi chamado de
“Leozinho”
e que não tinha esse apelido. (Id. 47881611-Pg.27)

No ano de 2017,
Wanderson Amorim da Silva
retornou até a delegacia, reconheceu a fotografia apresentada e identificou
Alison Honorato
como sendo o indivíduo chamado “
seco”

e a pessoa que deu o tiro em seu desfavor. (Id. 47881611-Pg.30)

Igualmente
Vagner Ferreira,
que ratificou as declarações anteriormente prestadas e acrescentou que viu “
seco”
falar “
mata ele, mata ele”.
No outro dia, ouviram as pessoas do bairro comentarem que “
Leozinho”
seria o autor dos disparos, a mando de “
seco”
.
Na época, não sabia que
“Leozinho”
possuía carro e relatou que quando afirmou que “
Leozinho”
tinha um carro preto, era porque foram as informações que correu no bairro e que não se lembrava de ter visto o “
Leozinho”
de carro.
(47881611-Pg. 31)

Após, reconheceu por meio de fotográfico como
Alison
sendo a pessoa de vulgo “
seco”
e este que mandou “
Leozinho”
atirar em seu irmão. (Id. 155490757-Pg.32)

Apenas
Alyson
foi indiciado pela autoria policial. (Id. 47881611-Pg.67); Sendo posteriormente
Alyson e Léo Christian
denunciados pela suposta autoria do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado.

Delineado esse cenário, ao que verifico
Alyson,
vulgo “seco”

foi denunciado por ser o autor/participe do crime em questão, na medida em que, após travar uma discussão com a vítima direcionou ao executor do crime para matar a vítima.

Já
Léo Christian
, vulgo “Leozinho
”
teria sido o autor dos disparos.

Ocorre que após compulsar cuidadosamente os autos e as provas colhidas em fase judicial, além de estar atento a esta fase processual, em que se limita
tão somente demonstrar a existência de
indícios mínimos
de autoria, cheguei à conclusão de o pleito de despronúncia comporta
provimento
apenas para o acusado
Léo Christian Campos Rodrigues.
Explico.

Verifica-se que provas que inicialmente direcionaram a implicar
Léo Christian
no crime, estão baseadas nos seguintes indícios:
1)
de que ele possuía um veículo VW/Golf de cor preta;
2)
que era conhecido como “
Leozinho”
;
3)
suas declarações na fase policial indicando que conhecia a pessoa, vulgo “
seco”
e a declaração de que ele estava presente no local no dia dos fatos.

Já com relação à
Alyson
foi baseada nas seguintes provas também, colhidas na fase inquisitorial, quais sejam:
1)
o fato de ele ter travado um discussão com a vítima e poucos segundos após ter gritado “
mata ele, mata ele”
;
2)
os policiais terem diligenciado e encontrado foto de uma conhecida como vulgo “
seco”
e descobrirem que se tratarem do réu
Alyson
;
3)
a confirmação de
Léo Christian
na fase policial de que
Alyson
era a pessoa conhecida por “
seco”
;
4)
o reconhecimento fotográfico da vítima e da testemunha.

Ocorre que os depoimentos colhidos na fase judicial a implicar
Léo Christian
no delito em questão, são precários e
descredibilizam
o teor do conteúdo da investigação criminal.

Isso porque, a

vítima

Wanderson,
durante seu depoimento em juízo, contou a dinâmica dos fatos, relatando que estava sob efeito de álcool, quando, após uma discussão com o indivíduo “
seco”
, decidiu deixar o local e acabou sendo alvejada. No entanto, afirmou
não ter presenciado o autor do disparos
, explicando que as condições noturnas do local dificultaram

sua percepção. Destacou que seu irmão estava presente apenas durante a discussão com “
seco”
e tomou conhecimento do ocorrido após o incidente, sem testemunhar diretamente o momento do disparo.

Prosseguiu afirmando em seu depoimento judicial que não foi
Alyson
o autor do disparo, pois ele estava longe no momento do ocorrido e destacou que
terceiras pessoas
o informaram ter sido Léo

o autor dos disparos. No entanto,
ressaltou não ter conhecimento ou capacidade de identificar este “Léo”, desconhecendo completamente o suspeito em questão.

Relatou ainda, a grande dificuldade em discernir detalhes devido à grande quantidade de pessoas no local, destacando a densa aglomeração e o fato de que o delito ocorreu em período noturno de baixa iluminação.

Apesar de ter ouvido relatos de terceiros sobre a possível identidade do atirador, não pode fornecer informações sobre essas testemunhas ou a sua credibilidade.

Finalizou seu depoimento reiterando que em nenhum momento, foi ameaçado por qualquer um dos suspeitos mencionado no caso e inclusive destacou que chegou a pedir arquivamento das investigações.

No mesmo sentido, foram as declarações do seu irmão
Vagner Ferreira da Silva
, em que disse que presenciou os fatos e confirmou que
Alyson
brigou com seu irmão e falou “
mata ele, mata ele
”. Afirmou que
não viu quem atirou no seu irmão
e disse que
terceiras pessoas indicaram que
“
Leozinho”

foi o autor do disparo por terceiras pessoas, e igualmente, não soube precisar as testemunhas que indicaram ter sido

Leozinho
foi o autor dos disparos.

As demais testemunhas/informantes ouvidas em juízo
Nilton Ferreira da Silva, Wiviane Amorim da Silva, Sebastiana Evangelista de Amorim
, não presenciaram os fatos e também disseram que ficaram sabendo a respeito dos autores dos delitos por terceiras pessoas.

Por outro lado,
Alyson
afirma que, de fato, brigou com a vítima, contudo afirma que
não atirou na vítima e não viu quem desferiu o disparo de arma de fogo.

Léo Christian
por sua vez, nega as acusações
e disse que não foi ele o autor dos disparos.

Sopesando tudo isso em questão, a conclusão em que chego é que são as seguintes:

1)

Alyson
,
conhecido como “
seco
”, foi identificado pela vítima e pelo irmão desta como a pessoa que brigou com a vítima e que proferiu a frase “
mata ele
”;

2)

O depoimento de
Vagner
irmão da vítima,

em que confirma que
Alyson
disse “
mata ele, mata ele
” para outros indivíduos que estavam presentes;

3)

Poucos segundos após,
Alyson
ter ouvido a ordem para matá-lo, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo que o levou a uma intervenção cirurgia;

4)

A pessoa

que efetuou o disparo da vítima não foi identificada de forma conclusiva.

É Crucial destacar que a última conclusão (quarta) é resultado da incapacidade tanto da vítima, quando de
Vagner
e do corréu
Alyson
em identificar ou confirmar
Léo Christian Campos Rodrigues
como autor dos disparos, aliada a ausência de outro elemento de convicção que fortaleça essa hipótese, pois, as referências a
Léo Christian
como o atirador são baseadas unicamente nas informações de “
ouvir dizer
”, que ao contrário do corréu
Alyson
, estão desprovidas de qualquer substância ou respaldo factual.

E faço tal afirmação, ao considerar o conjunto de evidências apresentadas, pois o argumento de que o réu seria o autor dos disparos devido ao testemunho de terceiras pessoas referente a uma mera posse de um veículo é bastante frágil. Primeiramente, porque sequer temos os nomes das pessoas que apontaram o réu como sendo proprietário de um veículo Golf, o que deixa em dúvidas sobre a credibilidade dessas afirmações. Outro fato preocupante é o fato de que as vítimas e as testemunhas não foram capazes de identificar com a certeza o autor do crime e nem afirmaram terem visto o réu no momento do crime.

Essa ausência de testemunhos conclusivos, combinada com a falta de evidência adicionais que corroborem a ligação entre o réu e os eventos em questão, coloca em xeque a solidez do caso, pois, a simples posse de um veículo indicado por terceiras pessoas relevadas nos autos, por si só, não pode ser considerada com uma prova conclusiva de participação de um crime.

Portanto, diante da fragilidade de provas concretas é imperativo que se reavalie a fundamentação para uma sentença de pronúncia. Sem evidências sólidas que vinculem diretamente o réu
Léo Chrtistian
aos eventos em questão, qualquer decisão de pronuncia baseada nesses elementos seria injusta e inadequada.

Conclusão diversa é da participação de
Alyson
no evento em questão, pois, temos a confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tanto da vítima como da testemunha
Vagner
de que
Alyson
era a pessoa de vulgo “
seco”
, além da confirmação de que
Alyson
proferiu a frase “
mata ele, mata ele”
logo após a briga entre ele e a vítima, incitando a violência e aliada ao fato de a vítima ter sido baleada logo em seguida (poucos minutos após), sugere uma conexão entre a ordem dada e a ação violenta que se seguiu, e apesar de a identidade do atirador não ser confirmada, a participação de
Alyson
na instigação do crime é um elemento relevante para a pronúncia.

Além disso, reforço que embora
Alyson
não esteja sendo acusado/pronunciado como autor efetivo do disparo, sua suposta participação no crime é conhecida como “coautoria moral” a qual não requer necessariamente a realização física do ato criminoso, mas sim uma participação ativa, como
in casu,
a incitação.

Portanto, extraindo dos autos que
Alyson
, ao proferir a frase
“mata ele, mata ele”
supostamente, encorajou ou instruiu o autor direto do crime a efetuar o disparo, sua influencia exercida, contribui diretamente para a ocorrência do crime e portanto, podendo

ser responsabilizado pelos atos decorrentes.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
, em relação ao recorrente
Léo Christian Campos Rodrigues.

E, como já esclarecido anteriormente
,
com relação à
Alyson Honorato Da Silva Marque,

evidenciando o
indicio mínimo da autoria de delitiva
do réu como coautor/participe do crime, devendo, portanto, ser submetido a julgamento da Corte Leiga.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(....)Em relação a um dos recorrentes, apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “hearsay testimony”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163). (...) Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP. (STJ, AgRg no Agravo em REsp no 1.259.357/AM) “Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE no 143855/2017).

(N.U 1011686-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Destaco que a
despronúncia
do réu
Léo Christian Campos Rodrigues,
não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo
414
,
parágrafo único
, do
CPP.

No mais, verificado à comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, através dos elementos contidos nos autos, esse conjunto probatório, fornecem um juízo de probabilidade acerca da autoria imputada
relação à
Alyson Honorato Da Silva Marque
, o suficiente para leva-lo a julgamento do Tribunal do Júri.

2.

Desclassificação Da Tentativa De Homicídio Qualificado Para Lesão Corporal De Natureza Grave –
Alyson Honorato da Silva Marques.

Neste tópico a defesa pede a
desclassificação do crime de Homicídio Qualificao para Lesão Corporal de Natureza Grave,
porque “
não restou caracterizado que o acusado tenha agido com animus necandi
” e que a vítima foi atingida com um único tiro que lhe acertou na bexiga.

Razão não lhe assiste.

A
despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela sua defesa, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima, sustentando que o recorrente visava ceifar sua vida.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o tipo de lesão corporal.

Desenhado esse quadro, alegações defensivas
não
refletem a segurança necessária para,
neste momento
, afastar o
animus necandi
e justificar a pretendida desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal Leve (art. 129,
caput
, do CP), afigurando-se
temerário
excluir a competência do Tribunal do Júri para examinar a matéria.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“(...). 2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)”. (TJMT. N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Há muito a Corte Cidadã entende que: “
Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão-somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual
” (REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, 27.2.2013).

Portanto, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito recursal.

3- Decote das Qualificadoras
–
Alyson Honorato da Silva Marques.

Conforme relatado, a defesa pugna pelo decote das qualificadoras do
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima,
por serem manifestamente improcedentes.

Sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido:

"É cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu"
(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023).

No tocante ao
motivo fútil,
o Juízo
a quo
fundamentou
“
em decorrência de uma discussão travada entre a vítima e o acusado Alysson, após uma “trombada” entre ambos, ocorrida instantes antes do disparo.”

Já com relação ao
recurso que dificultou a defesa da vítima,
seria em decorrência de que a vítima foi “
supostamente atingida quando estava desprevenida, no momento em que se preparava para ir embora em sua motocicleta.”

Pois bem, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
iudicium accusationis
, proceder ao afastamento das circunstâncias referentes ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, CP).

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve ser realizada quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvida, uma vez que se extrai dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o crime foi cometido por
motivo fútil
, em razão de um desentendimento com a vítima.

Ora, a motivação do recorrente, devido a um possível desentendimento anterior, é motivo
aparentemente
fútil; uma circunstância convenhamos, de caráter subjetivo e, neste sentido, alvo de interpretações plausíveis diversas, caso em que devem o exame e o julgamento mais aprofundado, ficar a cargo do Tribunal do Júri Popular, que deverá examinar a discussão, suas circunstâncias e razões de eventuais ofensas.

Quanto à qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, entendo temerária o afastamento em sede de consignação sumária, haja vista que, não ficou plenamente demonstrado, pois, terceira pessoa, teria repentinamente, sacado uma arma de fogo e disparado contra a vítima, até mesmo se ocorria prévia discussão entre os envolvidos no momento do crime.

Portanto, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos deles constantes, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já, que as dúvidas quanto à sua presença,o devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...). 2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6.
De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.
“

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. E, existindo indícios que o pronunciado desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa, mantem-se a competência do júri para o conhecimento da qualificadora. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. Recurso desprovido.
(N.U 1005517-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)” (grifei)

Por fim, nos moldes do
Enunciado n. 2, da TCRR/TJMT
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume a decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Alyson Honorato da Silva Marques
e
dou provimento
ao recurso de
Leo Christian Campos Rodrigues
para
despronúncia-lo
das imputações da sentença de pronúncia,
mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024